Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-36.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Inexistência – Questão que não exige dilação probatória diante das provas acostadas aos autos – Recurso improvido.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Reconhecimento de direito real de habitação da requerida – Pedido de condenação em locativos, em razão da existência de comércio no imóvel – Não cabimento – Situação que não descaracteriza o

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Inexistência – Questão que não exige dilação probatória diante das provas acostadas aos autos – Recurso improvido.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Reconhecimento de direito real de habitação da requerida – Pedido de condenação em locativos, em razão da existência de comércio no imóvel – Não cabimento – Situação que não descaracteriza o direito de habitar – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002581-36.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes ALINE
GOMES DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA) e AMANDA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada REMI BARCELOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-36.2019.8.26.0347 - Matão - Voto 34973 dact-762
2
Voto no 34973/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1002581-36.2019.8.26.0347
Apelantes:
ALINE GOMES DE BARROS E OUTRO
Apelada: REMI BARCELOS DE OLIVEIRA
Comarca: Matão 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Marcos Therezeno Martins
EMENTA
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento
de defesa Inexistência Questão que não exige dilação
probatória diante das provas acostadas aos autos

Recurso improvido.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Reconhecimento de
direito real de habitação da requerida
Pedido de
condenação em locativos, em razão da existência de
comércio no imóvel Não cabimento Situação que não
descaracteriza o direito de habitar
Sentença de
improcedência mantida Ratificação dos fundamentos do
"decisum"
Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença
de fls. 147/150, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
arbitramento de aluguel.
Inconformadas, as autoras apelam. Alegam
preliminar de cerceamento de defesa e afirmam que a ré explora comércio, de
distribuição de botijão de gás e água, no local, cabendo a fixação de alugueres
para as titulares do bem. Impugnam, ainda, a justiça gratuita concedida à ré e
prequestionam a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-36.2019.8.26.0347 - Matão - Voto 34973 dact-762
3
Com a resposta, os autos foram remetidos para
julgamento virtual, por ausência de oposição.
É o relatório.
A alegação de cerceamento de defesa, pelo
julgamento antecipado da lide, deve ser afastada.
Inviável falar em ocorrência de cerceamento de
defesa, porquanto, havendo prova suficiente para a formação da convicção do
juiz, o julgamento no estado não é apto a configurá-la, sendo desnecessária a
dilação probatória - cujos número e espécie de provas a serem produzidas
dependem do entendimento do juízo, acerca da sua essencialidade, à
formação de seu livre convencimento.
Igualmente, insta acrescentar que o fato de a
conclusão do feito ter sido contrária aos interesses das recorrentes não
significa que não foi observado o teor das argumentações de ambas as partes,
mas sim que, novamente, pelo conjunto probatório integral, culminou no
improvimento da demanda.
No mérito, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-36.2019.8.26.0347 - Matão - Voto 34973 dact-762
4
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel.
A apelada teve o reconhecimento do direito
real de habitação, do imóvel posto em litígio, e nele fixa sua residência.
As requerentes, titulares do bem, alegam que
há exploração de empresa de distribuição de botijão de gás e água, no local,
cabendo a fixação de alugueres.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença,
de acordo com a prova colhida nos autos, assentou o efetivo cumprimento do
direito real de habitação pela requerida, rechaçando as alegações trazidas pela
inicial.
Transcreva-se, por oportuno: “Consoante se
infere das fotografias de fls. 56/59 e 98/116 no imóvel residencial realizou-se
adaptação com a utilização de parte de cômodos e quintal para o pequeno
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-36.2019.8.26.0347 - Matão - Voto 34973 dact-762
5
comércio de botijões de gás. A própria condição de diminuto comércio é
evidenciada pelos documentos fiscais de fls. 87/97, onde o capital social da
pessoa jurídica é estabelecido em R$ 5.000,00 (fl. 96). Em casos como o
destes autos onde o imóvel é indivisível e a titular do direito real de habitação o
utiliza parcialmente para desenvolver pequena atividade econômica para
angariar recursos à própria subsistência, não há se falar em dever de pagar
aluguel aos titulares do domínio do bem.”
Observe-se que a exploração de comércio no
imóvel não descaracteriza o direito real de habitação e não impõe a obrigação
de pagar valor locativo ao titular do bem.
Nesse sentido:
Ação de extinção de condomínio cumulada arbitramento de aluguéis por uso
exclusivo do bem. Cerceamento de defesa não verificado. Extinção de
condomínio é direito potestativo, ressalvado, contudo, o direito real de
habitação conferido à viúva sobrevivente. Arbitramento de alugueres.
Descabimento. Alegação de desvirtuamento da moradia por haver no local,
também, um bar. Não descaracteriza o direito real de habitação haver parte do
imóvel adaptado para locação comercial a fim de complementar o sustento da
viúva sobrevivente. Saliente-se, que o cônjuge sobrevivente tem direito real de
habitação sobre o imóvel onde residia o casal, desde que seja o único dessa
natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido
no momento da abertura da sucessão. (STJ. 3a Turma. REsp 1273222/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18.6.2013). Uma vez
preenchidos, pelo cônjuge sobrevivente, os requisitos legais do direito real de
habitação, afasta-se a pretensão de um dos herdeiros no recebimento de
aluguéis pela ocupação do imóvel. O comércio precário desenvolvido no
espaço destinado à parcela do imóvel não o descaracteriza como sendo
residencial e não afasta o direito real de habitação. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação n. 1057566-88.2017.8.26.0002 Rel. Coelho Mendes
10a Câmara de Direito Privado j. 17/11/2020).
Outrossim, fica afastada a impugnação à
justiça gratuita conferida à apelada, pois, as apelantes não trouxeram
elementos hábeis capazes de fazer revogar a benesse concedida pelo Juiz.
Dessa
forma,
irretocável
a
decisão
ora
combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-36.2019.8.26.0347 - Matão - Voto 34973 dact-762
6
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
do valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
(observando-se a justiça gratuita concedida).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator